Tribunal: TJMT
Processo: 1058111-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058111-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MESSIAS ROCHA NUNES FILHO - CPF: 920.054.541-68 (RECORRENTE), JOSE ELIAS ROCHA NUNES PIVA - CPF: 061.057.791-35 (ADVOGADO), GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.909.400/0003-50 (RECORRIDO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INO
MINADOS.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

declaração
de
hipossuficiência

firmada

pela
parte

recorrente
,
inexistindo

provas

em

sentido

contrário
,
nem

mesmo

hábeis a fragilizar a presunção da veracidade da referida

declaração
, e
sendo

realizada

somente

impugnação

genérica
pela
parte

recorrida
,
não

há
que se
falar

em

re
vogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça

gratuita

mantida
.

2.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
,
tendo

como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

somente

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Quando

há

requerimento
de
produção
de
prova

pericial
que se
mostra

indispensável
para a
correta

elucidação
dos
fatos
e
correto

julgamento
da
lide
,
afasta
-
se a

competência
dos
Juizados

Especiais
.

3.
Recurso do reclamado conhecido e
provido
. R
ecurso

do

reclamante

prejudicado
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1058111-37.2024.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MESSIAS ROCHA NUNES FILHO e GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

Recorrido
:
MESSIAS ROCHA NUNES FILHO e GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MESSIAS ROCHA NUNES FILHO
ajuizou

reclamação

em

face
de GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
que

deixou

dispostas

duas
mesas

cheias
de
garrafa
s
de
vidro

em
local de livre
acesso
e com
significativa

circulação
de
consumidores
, o que
ocasionou
o
acidente

narrado

na

inicial
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 4.000,00, a
título

de
dano
moral, e R$ 3.000,00, a
título
de
dano
material.

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados
.

A
parte

reclamada
a
rguiu

preliminar
de
incompetência
dos
juizados

especiais
,
em

razão
da
necessidade
de
realização
de
perícia

técnica
para
aferir
o
nexo
c
ausal entre o
acidente

ocorrido
e as
sequelas
e
lesões

alegadas
que
demandaram
o
tratamento

informado

na

inicial
,
uma

vez
que
o

consumidor

possui

doença

degenerativa
e
inflamação
de
articulações
. No
mérito
,
sustentou
que: a) o
caso
é de culpa
exclusiva
do
consumidor
,
porquanto

faltou
com
seu

dever
de
cuidado
e
ele

próprio

esbarrou

na

garrafa
que
caiu
no
chão
e
estourou
; b)
não

foi

comprovado
o
nexo
causal entre o
acidente

narrado

na

inicial
e
os

problemas
no
tornozelo
do
consumidor
,
apresentados

na

ressonân
cia

magnética

realizada
; c) é
indevida
a
indenização
material e moral; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

suscitada

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
p
arte

reclamante
,
em

resumo
,
afirmou
que: a)
o
valor
do

tratamento

fisioterapêutico
é de R$ 9.000,00,
devendo

ser

indenizado

na

referida

quantia
a
título
de
dano
material; e b) o
quantum
indenizatório

fixado
é
ínfimo
.
Pugnou
pela
reforma
do
decisum

em

relaç
ão

aos

pontos

suscitados
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
.
No
mais
,
ambas
as
recorridas

contrapuseram
as
razões

recursais
e
requereram
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
d
as
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

dev
em

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(
...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.

3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n.
1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuit
a
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se
não haver

evidências
que
fragilizem
a
presunção
de
veracidade

da
declaração
de
hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presun
ção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui
condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mes
mo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005;
Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 261789252/PJe2) e
juntou

cópia
de
sua
CTPS (ID 261789288/PJe2),
evidenciando
que
aufere

renda
mensal no valor de R$ 1.
660,06.

Além

disso
,
não

houve

impugnação

específica
e
nem

foram

apresentadas

provas

em

sentido

contrário
,
inexistindo

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/9
5, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

considerar o obje to da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

A mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVI
L.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competênc
ia
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No
mesmo

sentido

é
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO INOMINADO.
JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL.

IMPUGNAÇÃO DE PROVA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) A
complexidade
da causa
deve

ser

aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade

e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art.
35 da Lei
no
9.099/95.
A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência

do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo

ser

extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de que,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competênci
a
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PRO
CESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO
DO
PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO M
ÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o que
impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
de
manda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado
54 do FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS B
ATISTA VILELLA,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assim
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em análise dos autos, diante da impugnação específica apresentada pela parte reclamada quanto ao resultado da ressonância magnética realizada no tornozelo da parte reclamante (ID 261789257/PJe2), bem como quanto ao nexo causal entre o acidente noticiado e a necessidade do tratamento informado na inicial, além do expresso pedido de realização de perícia formulado pela empresa, mostra-se necessária a produção de prova pericial para apurar se o corte no tornozelo do consumidor, decorrente da queda de garrafa de vidro nas dependências do mercado, efetivamente resultou na necessidade de acompanhamento do autor por profissional de fisioterapia.

Ressalte-se que o incidente envolvendo a queda da garrafa e o consequente corte no tornozelo ocorreu em 09/03/2024, contudo, a ressonância anexada no ID 261789257/PJe2 foi realizada somente em 09/05/2024, ou seja, dois meses após o evento. Ademais, o resultado do exame não foi conclusivo, tampouco indicou o corte como causa da necessidade das sessões de fisioterapia. Destaca-se, ainda, que, no período mencionado, poderiam ter ocorrido outros fatores que contribuíssem para a necessidade do referido tratamento. Importa salientar, também, que o documento aponta a existência de
peritendinite
e
paratendinite
do tendão calcâneo, condições que, em geral, referem-se a inflamações ou irritações do tendão.

Além disso, não foi apresentado qualquer outro elemento de prova capaz de conferir certeza ao juízo de que o corte na perna foi o fator determinante e suficiente para a necessidade de tratamento, sendo, portanto, adequada e necessária a realização de perícia médica para elucidar tal questão.

Dessa forma, por se tratar de matéria complexa, cuja solução depende de prova pericial, este juízo revela-se incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Tópicos

prejudicados
.

Com
o
reconhecimento
da
incompetência
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
,
assim

como
o
recurso
do
reclamante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
:

a
)
conheço

do
recurso

i
nterposto
pela
parte

reclamada
e
dou-lhe

provimento

para
reconhecer

a

incompetência
do
Juizado Especial

e
julgar

extinto
o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso

II
, da Lei
no
9.099/95
; e

a)
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte
reclamante.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
resultado
do
julgamento
,
deixo

de
condenar
as
partes

recorrentes

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025